Tribunal: STF
Processo: Rcl 48616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, que teria desrespeitado a tese fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 163 (RE 593068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/10):
    Inicialmente, o Reclamante (servidor público municipal – motorista de ambulância) ingressou com ação judicial, em primeira instância, buscando a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de férias (1/3 de férias), adicional noturno e adicional de insalubridade. Tais pedidos foram julgados PROCEDENTES, porém, o Colégio Recursal de Presidente Prudente/SP reformou a sentença de primeiro grau, o que levou o autor da ação a manejar, SEM SUCESSO, embargos de declaração (Recurso Inominado n. 1000403-36.2020.8.26.0491). 
    Por conta disso, o Reclamante interpôs Pedido de Uniformização junto a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (P.U.I.L. 0000105-37.2020.8.26.9035) que, por sua vez, negou o pedido com fundamento em Lei Complementar da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (LC N. 432/85) – que não se aplica aos autos, pois, o reclamante é servidor público municipal. 
    (...)
    Todavia, além de NÃO ser servidor público estadual, tampouco, policial militar (o reclamante é motorista de ambulância do Município de Rancharia), os magistrados da Turma de Uniformização decidiram a questão com base na Lei Complementar Estadual n. 432/85, que certamente não se aplica aos motoristas da prefeitura de Rancharia/SP, que possuem legislação própria (o Estatuto dos Servidores Municipais). Não bastasse isso, a Turma de Uniformização ignorou as recentes decisões do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, sobretudo o Tema 163. 
    EM RAZÃO DESSAS INCOERENCIAS, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES, O RECLAMANTE MANEJOU, NOVAMENTE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE POR SUA VEZ, FOI REJEITADO POR UNÂNIMIDADE. ALÉM DISSO, FICOU CONSIGNADO QUE QUALQUER OUTRO RECURSO MANEJADO CONTRA AQUELA DECISÃO ENSEJARIA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
    VEJAMOS ADIANTE A EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
    (...)
    Portanto, veja que o Reclamante percorreu todos os caminhos e recursos possíveis nas instâncias inferiores, buscando a aplicação do direito consagrado no Tema 163 da Repercussão Geral do STF. Todavia, não obteve êxito.
    (...)
    No julgamento do R.E nº. 593068 RG/SC – SANTA CATARINA, o Plenário da Corte Constitucional, por maioria, apreciando o Tema 163 da Repercussão Geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, fixando a tese de que NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre o ‘TERÇO DE FÉRIAS’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ E ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE’ auferido por servidor público. 
    Tal entendimento foi confirmado no julgamento da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 40.543, de relatoria do Ministro Luiz Fux, contra ato produzido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo.
    (...)
    Ocorre que, o Colégio Recursal de Presidente Prudente e a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo INSISTEM EM CONTRARIAR OS ENTENDIMENTOS CONSOLIDADOS PELA SUPREMA CORTE, pois, reafirmaram a tese de que são legítimos os descontos previdenciários efetuados pela Fazenda Pública sobre o adicional de insalubridade de servidor público.
    (...)
    A Lei Complementar Municipal nº 011 de 15 de dezembro de 1.999 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rancharia/SP – doc. anexo), em seu Artigo 117, estabelece o caráter transitório do adicional de insalubridade, sendo taxativo ao determinar que o referido adicional cessa com a eliminação das condições que deram causa à sua concessão, conforme colação abaixo:
    (...)
    Em outras palavras, ao se aposentar, o servidor público municipal deixa de receber o adicional de insalubridade, entretanto, o Munícipio sempre descontou do adicional de insalubridade os valores relativos a contribuição previdenciária. Ora, se o Adicional de Insalubridade não se estende à aposentadoria não pode sofrer os descontos previdenciários, nos termos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988.
    (...)
    Nota-se que, o Adicional de Insalubridade possui inequívoco caráter 'pro labore faciendo', pago em caráter eventual e não incorporável, que não pode, assim, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. TANTO É QUE SOBRE ELE NÃO INCIDE OS ADICIONAIS TEMPORAIS (QUINQUENIOS E SEXTA PARTE).
    (...)
    Ocorre que, o Adicional Noturno também possui inequívoco caráter 'pro labore faciendo', pago em caráter eventual e não incorporável, que não pode, assim, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. TANTO É QUE SOBRE ELE TAMBÉM NÃO INCIDEM OS ADICIONAIS TEMPORAIS (QUINQUENIOS E SEXTA PARTE). Nobres Ministros, o Servidor Público somente recebe o Adicional Noturno porque trabalha no período noturno, sendo certo que, ao deixar de laborar no período noturno, perderá o referido benefício!
    (...)
    O mesmo raciocínio se empresta sobre a contribuição previdenciária incidente sobre o acréscimo constitucional denominado 1/3 de férias. Como se sabe, a concessão de aposentadoria acarreta a cessação do direito ao gozo das férias, e, consequentemente, do direito à percepção do adicional de um terço das férias, de forma que a contribuição que é descontada sobre o adicional não é revertida em benefício do aposentado.
    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão reclamado (doc. anexo), e assim, prevalecer o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal de que não incide contribuição previdenciária sobre o terço de férias, adicional noturno e adicional de insalubridade, garantindo assim a autoridade desta Corte, nos termos do Art. 988, II, do CPC” (doc. 1, fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 26/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, que não conheceu do pedido de uniformização do reclamante. Eis a ementa do referido julgado (doc. 7):
    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES RECEBIDOS PELO POLICIAL MILITAR À TITULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE TEMA NO PUIL PARADIGMA Nº 07-34.2020.8.26.9041 - ADMINISTRAÇÃO UTILIZA PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS MOLDES DO ARTIGO SEXTO DA LEI COMPLEMENTAR 432/85, É DE RIGOR QUE DURANTE A ATIVIDADE ALUDIDOS SERVIDORES PAGUEM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AQUILO QUE RECEBEM A TAL TÍTULO. OUTROSSIM, NA HIPÓTESE EM COMENTO, POR FORÇA DO JUÍZO DE DISTINÇÃO, NÃO TEM APLICAÇÃO O PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 163 DO E.STF DECORRENTE DO JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL DO RE 593.068. DENEGADO PROVIMENTO RECURSO DO AUTOR – MANTIDO O ACÓRDÃO. NÃO CONHEÇO.
    Com efeito, o acórdão reclamado, mencionado acima, é passível de ser impugnado por meio de recursos adequados. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente